Tribunal: TJBA
Processo: 0504458-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504458-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE DE JESUS SANTOS e outros (6) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):LEONARDO MOTA COSTA RODRIGUES ACORDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO PERCENTUAL A MAIOR CONCEDIDO PELA LEI 7622 /2000 A DETERMINADAS PATENTES. LEI POSTERIOR QUE TROUXE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO TAMBÉM PARA A CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EFETIVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984) DO STF ACERCA DE IDÊNTICA MATÉRIA DOS AUTOS. APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0504458-63.2015.8.05.0001, em que é Apelante JORGE DE JESUS SANTOS e outros e outro e apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos abaixo aduzidos.